Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
3. A declaração de hipossuficiência não é indispensável para a concessão do benefício, visto que a insuficiência de recursos pode ser constatada por outros meios.
4. Deu-se provimento ao recurso.